Tribunal: TJDFT
Processo: 0029957-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CARÁTER LITIGIOSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEL.
1. O cumprimento de sentença em ação de extinção de condomínio possui caráter de jurisdição voluntária, inexistindo, em regra, litígio e sucumbência entre as partes (artigo 725, IV, do Código de Processo Civil).
2. Verificado o caráter litigioso em demandas dessa natureza, haverá parte sucumbente, e natural, a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.